Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701578-53.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT AGRAVADO: OSMAR FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Concedo à Agravante FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator